Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Requisitos. Exame. Impossibilidade. Supressão de instância.
1 – O habeas corpus não é a via adequada para exame da progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal).
2 - Não examinado o pedido de progressão de regime pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância.
3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 - A suspensão, em caráter cautelar e excepcional, das saídas temporárias e do trabalho externo, até o dia 31.1.22, para que seja aplicada dose de reforço vacinal das pessoas presas, é medida proporcional, considerado o aumento de casos de Covid-19 causado pela variante ômicron.
5 – Ordem denegada.